Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial para declarar o direito à indenização de transporte.
2. A recorrente alega, em síntese, que comprovou o uso de veículo próprio para desempenho das suas funções e que, segundo a jurisprudência dos Tribunais, é desnecessária a comprovação de requerimento administrativo para fins de percepção de auxílio transporte. Reitera que juntou aos autos declaração emitida pelo SLU que atesta o uso de veículo próprio para desempenho da função de agente de vigilância ambiental e argumenta que as funções de Agente de Vigilância Ambiental presumem, por sua natureza, a realização de trabalho externo com transporte custeado às expensas do servidor, de modo que é desnecessária prova de gastos com deslocamento, sendo incumbência da administração trazer aos autos fatos extintivos ou modificativos da pretensão autoral. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso em apreço, a parte autora comprovou que foi cedida à Secretaria de Estado de Saúde e desenvolveu atividades de controle e combate das arboviroses e outros agravos à saúde junto ao Núcleo Regional de Vigilância Ambiental em Saúde do Núcleo Bandeirante até 10/05/2017, data de sua aposentadoria (ID 34324230). A recorrente comprovou, ainda, que desenvolveu atividades de controle de endemias, de roedores e escorpiões visitando residências, comércios, terrenos baldios e outros imóveis (ID 34324229).
4. Nos termos do art. 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Resta claro, portanto, que as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que faça jus à verba em questão.
5. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu art. 106, determina que o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte.
6. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar os precedentes desta Turma: (Acórdão 1343093, 07630377620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328856, 07325811220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Quanto ao valor do auxílio, a Lei Complementar Distrital 840/2011 já garante ao servidor que executa serviços externos a percepção de indenização de transporte, cujo valor mensal, desde 01/10/2005, é de R$ 420,00. Há precedente neste sentido em sede de ação civil pública no âmbito do TJDFT: Acórdão 1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Partes: Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF - Sindivacs versus Distrito Federal.
8. Pelo exposto, conclui-se que a parte autora tem direito à indenização de transporte na quantia de R$ 420,00 no período elencado na inicial, qual seja, de abril de 2016 a abril de 2017, uma vez que a referida discriminação já observou o quinquênio prescricional anterior à propositura da presente ação. Logo, considerando o valor mensal da indenização (R$ 420,00) e o período em que a mesma é devida (13 meses), a requerente tem direito à indenização no valor de R$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais).
9. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento à autora da quantia de $ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais). Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.